Tribunal: TJMT
Processo: 1005335-68.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005335-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AILTON RIBEIRO CUNHA - CPF: 004.795.951-78 (AGRAVANTE), MARCONDES RAI NOVACK - CPF: 630.285.061-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, proveu o recurso, com determinação para que o agravante aguarde em liberdade até a designação de nova audiência admonitória e que o juízo singular expeça alvará de soltura em seu favor, cujo cumprimento deve ser simultâneo à sua intimação da nova data da audiência admonitória, devendo ficar advertido de que, em não comparecendo à solenidade, poderá sofrer a conversão da pena restritiva de direitos e multa, em privativa de liberdade.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENADO AO CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA – NÃO LOCALIZAÇÃO PARA INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – REGRESSÃO DEFINITIVA PARA O REGIME FECHADO – INCONFORMISMO DO SENTENCIADO – PERTINÊNCIA – EXECUÇÃO PENAL AINDA NÃO INICIADA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Tratando-se de reeducando condenado ao cumprimento de pena no regime inicial aberto, substituída por uma sanção restritiva de direitos e multa, em respeito ao procedimento legal previsto no art. 181 da LEP e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, incumbia ao magistrado singular primeiro suspender as penas alternativas até a realização da audiência de justificação, e depois das explicações do reeducando, se fosse o caso de não acolhê-las, converter a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, não lhe sendo permitido decretar de plano a regressão de regime pelo não comparecimento à audiência admonitória, mormente quando se sabe que o cumprimento de pena em regime aberto tem início com a referida solenidade.

2. Necessidade de designação de nova audiência admonitória, com intimação do condenado inclusive da possibilidade de conversão da pena restritiva de direitos e multa, em reprimenda privativa de liberdade.

3. Agravo em execução provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE

AILTON RIBEIRO DA CUNHA

AGRAVADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo reeducando
AILTON RIBEIRO DA CUNHA

em face da r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT nos autos do processo executivo de pena n.º 0004121-29.2018.8.11.0044, em que
decretou a regressão
do ora agravante,
do regime aberto para o fechado
,

em razão dele
não ter sido encontrado no endereço declinado nos autos, a fim de ser intimado da audiência admonitória
, oportunidade em que seria advertido das condições para dar início ao cumprimento da pena imposta.

Em suas razões recursais anexadas no ID 81706490 - Págs. 115/124,
pugna pela reforma da mencionada
decisão
, a fim de ver reconhecida a
ilegalidade da regressão
per saltum
ao regime mais gravoso
, e nesse desiderato arguiu, em síntese, a ausência de intimação acerca da condenação que lhe foi imposta e o não esgotamento dos meios para comunicá-lo da audiência admonitória, ao que agrega a desproporcionalidade da medida adotada e a necessidade de se excepcionar o recolhimento ao cárcere nesse cenário de pandemia da Covid-19, mormente quando se trata de reeducando hipertenso e, portanto, inserido no grupo de risco de contágio da doença, destacando, em arremate, a sua efetiva reinserção social após a prática do crime, com endereço fixo naquele município.

Contrarrazoando o recurso no ID 81706490 - Págs. 128/131, o órgão ministerial refuta as teses nele suscitadas, requerendo, ao final, o seu desprovimento.

Exercitando o juízo de retratação sob o ID 81706490 - Pág. 132, a magistrada
a quo
manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, e
determinou a remessa do agravo em execução a este eg. Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer escrito da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, que opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso de agravo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que o recurso ora submetido a julgamento é
tempestivo
(ID 81706490 - Pág. 125)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio empregado afigura-se
adequado
e
necessário
ao objetivo perseguido, pelo que
CONHEÇO
do agravo de execução
manejado pelo reeducando
AILTON RIBEIRO CUNHA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Infere-se dos autos que o agravante ostenta 01 (uma) guia de execução penal definitiva, a qual integra o processo executivo de pena n.º 0004121-29.2018.8.11.0044, em trâmite no d. juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, correspondente à condenação prolatada nos autos da ação penal n.º 1801-89.2007.811.0044 – cód. 20337, à pena de
03 (três)

anos e 06 (seis) de reclusão
, no regime inicial
aberto
,
substituída por uma sanção restritiva de direitos e multa
, em decorrência da prática do crime tipificado no
artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal.

Certificado o trânsito em julgado da condenação para o Ministério Público em 26/05/2014, para a Defesa em 09/06/2014 e para o réu em 18/06/2018 após intimação editalícia (ID 81706490 - Pág. 36), foi instaurado o processo de execução penal, com designação de audiência admonitória inicialmente para o dia 18/07/2019, a qual restou prejudicada diante da implantação do sistema SEEU (ID 81706490 - Pág. 41), sendo redesignada para o dia 15/10/2019.

Contudo, o sentenciado não foi intimidado da solenidade porquanto infrutíferas todas as 06 (seis) tentativas realizadas pelo Oficial de Justiça nos meses de
outubro de 2019 e fevereiro de 2020
, oportunidades em que anotadas a específica atividade laboral desempenhada pelo ora agravante, qual seja, motorista profissional (ID 81706490 - Págs. 43 e 52).

Nesse contexto, o Juízo da Execução Penal entendeu que “
o reeducando encontra-se frustrando-se os fins da execução já que se oculta para evitar o início do cumprimento da pena. Desta forma, regrido cautelarmente o reeducando Ailton Ribeiro da Cunha do regime aberto para fechado, expeça-se mandado de prisão.
” (
sic
– ID 81706490 - Pág. 56); sobrevindo, então, o recolhimento do agravante ao cárcere em
18/01/2021
, naquele mesmo município de Paranatinga/MT (ID 81706490 - Pág. 72).

Ato seguinte, realizada audiência de justificação, foi determinada a regressão definitiva do regime aberto para o fechado, nos termos do que dispõe o art. 118, inc. I da LEP, fundada nos seguintes argumentos:

“[...] ainda que foi informado aos genitores dele acerca da necessidade dele participar em audiência e mesmo assim ele não se desincumbido em dirigir até o Fórum para buscar maiores informações, demonstrando desinteresse em cumprir sua pena, eis por bem não acolher a sua justificativa.”
(
sic
– ID 81706490 - Pág. 102).

Inconformado, o reeducando recorre a esta eg. Corte de Justiça pretendendo a reversão da regressão definitiva de regime, buscando
“apenas e tão somente o direito do Reeducando cumprir sua pena, nos exatos moldes em que aquela foi aplicada e nos termos do parágrafo 3º do artigo 33 do CP c/c 110 da Lei de Execuções Penais”
.

1.

Do pleito de afastamento da regressão de regime:

A par do relatado e após análise percuciente dos autos, entendo que
assiste razão à Defesa
.

Isso porque, nada obstante instaurado o processo de execução penal em desfavor do sentenciado, o efetivo início do cumprimento da pena restou obstado dado ao fato de não ter sido concretizada a intimação para que comparecesse à audiência admonitória.

Por sinal, a audiência admonitória, para os condenados no regime inicial aberto, é o ato judicial que marca o início da execução da pena, conforme estabelece o art. 113 da LEP, segundo o qual
“O ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo juiz”
.

Assim, embora o não comparecimento injustificado em juízo possa configurar falta de natureza disciplinar, fato é que sua aplicação pressupõe o início da execução da pena, o que não ocorreu no caso
sub judice
, uma vez que o réu não compareceu à audiência admonitória, já que não localizado para sua intimação.

Nessa ordem de ideias, no que concerne à regressão do regime de cumprimento da pena, o art. 118 da Lei de Execução Penal realmente disciplina que o não comparecimento do apenado em Juízo, furtando-se ao cumprimento da pena que lhe foi irrogada, efetivamente caracteriza frustração aos fins da execução, autorizando a adoção da medida regressiva, nos termos do §1º mencionado dispositivo.

Malgrado o entendimento adotado pela autoridade acoimada de coatora, verifica-se que, no caso dos autos,
o apenado sequer foi intimado da audiência admonitória para dar início ao cumprimento da pena
, razão pela qual a regressão cautelar do regime de cumprimento não encontra respaldo no mencionado art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, pois só se pode falar em desobediência às condições impostas, após a efetiva assunção destas, por parte do reeducando, o que não ocorreu
in casu
.

Dessarte, antes mesmo que se fale em esgotamento dos meios possíveis para a intimação do sentenciado, o suposto desatendimento ao chamamento judicial, apto a frustrar os fins da execução, conforme reconhecido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais,
teria ocorrido em momento anterior ao início do cumprimento da pena
. Por conseguinte, não se pode valorá-lo como motivo para a regressão definitiva de regime.

Ademais, o direito à informação é corolário lógico do princípio da ampla defesa, somente cabendo a aplicação de sanções pelo descumprimento de algum ato se a parte faltosa tiver sido previamente cientificada das possíveis consequências de seu agir, o que não ocorreu no caso em exame.

Assim, tendo em vista que o agravante foi condenado ao cumprimento de pena restritiva de direitos e multa, em respeito ao procedimento legal previsto no art. 181 da LEP e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, incumbia ao magistrado singular
primeiro
suspender as penas alternativas até a realização da audiência de justificação, e depois das explicações do reeducando, se fosse o caso de não acolhê-las,
converter a sanção restritiva de direitos em privativa de liberdade
, não lhe sendo permitido decretar de plano a regressão de regime, como fizera.

No mesmo sentido de que a regressão pressupõe o início da execução da pena, não se podendo cogitar a regressão definitiva para um regime mais gravoso antes da admoestação do reeducando quanto às condições a ele impostas;
colaciono os seguintes precedentes:

“PENAL. PROCESSO PENAL. LEI DE EXECUCOES PENAIS. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVANTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO. ARTIGO 157, CAPUT, CPB. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAADMONITÓRIA, NA COMARCA DE ACAJUTIBA/BA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SEM PROVEITO, NO ENDEREÇO DO AGRAVANTE, NA COMARCA DE RIO REAL/BA.
DETERMINAÇÃO DE REGRESSÃO DO REGIME PARA O FECHADO
, COM EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO, COM ESPEQUE NO ARTIGO 197, DA LEI Nº 7.210/1984. JUNTADA DE COMPROVANTES DE RESIDÊNCIA. AGRAVANTE QUE COMPROVA TER ENDEREÇO CERTO E RESIDÊNCIA FIXA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE, PELO JUÍZO DEPRECADO. REGRESSÃO DE REGIME QUE NECESSITA DA INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, OBSERVANDO-SE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SÚMULA 533/STJ. AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO. I - Agravante condenado pelo crime de roubo simples, (artigo 157, caput, da Lei Penal), sendo condenado a uma pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão (Sentença às fls. 137/141), em regime prisional semiaberto.
Em Audiência admonitória
realizada na Comarca de Acajutiba, em 12 de março de 2013, o
Réu não compareceu, em razão de não ter sido localizado
na sua residência, na Comarca de Jandaíra/BA, conforme intimação pessoal e Certidão emitida pelo Oficial de Justiça
. II -
Recurso que se volta contra a Decisão
de fls. 344, emitida pelo Juízo de Acajutiba/ BA,
que determinou a regressão do regime do Réu, do semiaberto para o fechado
, com a expedição do competente mandado de Prisão e Guia de Recolhimento em desfavor do Agravante
. III - Opinativo Ministerial pelo provimento do Agravo em Execução, a fim de modificar-se a Decisão de primeiro grau, revogando-se o Mandado de Prisão e designando-se nova Audiência Admonitória. IV - Se não foram esgotados todos os meios para intimar o Agravado a comparecer à Justiça, a fim de justificar o não cumprimento à Audiência Admonitória, inviável a decretação imediata da sua prisão, já que deveriam ter sido realizadas outras diligências, a fim de efetivar-se o ato de cientificação ao Réu, tal como a publicação de Editais. V -Consoante o disposto no artigo 370 do Código de Processo Penal, as intimações devem seguir o mesmo modelo usado para as citações, ou seja, devem proceder-se por Mandado, quando o Réu estiver sujeito à jurisdição do Juiz que a houver ordenado (artigo 351 da Lei Processual Penal), por precatória, quando estiver fora do território da jurisdição do juiz processante (artigo 353 do mencionado diploma legal), ou por Edital, quando não for encontrado (artigo 361, do CPP). VI - Para o reconhecimento de eventual falta disciplinar no âmbito da Execução Penal, através do não comparecimento injustificado à Audiência Admonitória, exige-se a instauração de prévio procedimento administrativo, assegurando-se o direito de Defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. VII -
É cediço que, no campo da Execução Penal, o juiz não pode decretar de imediato a regressão de regime prisional do condenado, se este ainda não deu início ao cumprimento da reprimenda respectiva. Não há que se reconhecer a prática de falta grave pelo sentenciado, já que a ele não pode ser imputado o descumprimento de condições das quais nem foi cientificado, pois ausente à Audiência Admonitória
. VIII -Recurso de Agravo de Execução Penal conhecido e provido, a fim de que seja modificada a Decisão de primeiro grau, revogando-se o Mandado de Prisão então expedido, devendo ser designada nova Audiência Admonitória, com as intimações no endereço informado pelo Agravante”
. (TJ-BA – Classe: Agravo de Execução Penal, Número do Processo: 0000013-77.2002.8.05.0013, Relator (a): Pedro Augusto Costa Guerra, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 17/12/2016). Destaquei.

“RECURSO DE AGRAVO – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM PROCESSO DIVERSO – REGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE AINDA NÃO TINHA SIDO INICIADA – ARTIGO 113, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 113 da LEP o ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação de seu programa e das condições impostas pelo Juiz.
No caso, diante da ausência de realização da audiência admonitória, a execução penal sequer teve início, de modo que não há que se falar em falta grave, tampouco em regressão de regime prisional para o semiaberto. Recurso conhecido e provido
.”
(TJPR - 5ª Câmara Criminal - 0040444-64.2018.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Jorge Wagih Massad – julgado em 24.01.2019). Destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO.
CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA.
AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.

1.
O art. 181 da Lei de Execução Penal prevê as hipóteses de revogação da pena restritiva de direitos
, porém, tendo em vista o direito ao contraditório e à ampla defesa, mostra-se
indispensável a oitiva do apenado em audiência,
cabendo a suspensão da pena restritiva de direitos até a realização da referida solenidade
, podendo haver posterior revogação.
RECURSO PROVIDO. (Agravo Nº 70078138930, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ingo Wolfgang Sarlet, Julgado em 15/08/2018).”
(TJ-RS – AGV: 70078138930 RS, Relator: Ingo Wolfgang Sarlet, Data de Julgamento: 15/08/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/08/2018). Grifei.

Em idêntico sentido é a manifestação do c. Superior Tribunal de Justiça:
“(...) Cumpre esclarecer
que, se o apenado descumpre as condições do regime aberto ou
não comparece para dar cumprimento às condições impostas,
não há falar em extinção da pena pelo cumprimento da pena remanescente, o qual
sequer se inicia efetivamente em tais casos
, (...).”
(HC 380.077/PR, Rel.: Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação/DJe: 06/11/2017). Grifei.

Não é demais frisar, outrossim, o potencial êxito da execução penal quando efetivamente iniciada, sendo factível a adaptação do condenado ao regime aberto estabelecido na sentença condenatória, uma vez comprovado nos autos o endereço fixo mantido no foro da Execução Penal (ID 81706490 - Pág. 89), ao que se alia a inexistência de procedimento criminal posterior àquele único que compõe o executivo de pena correlato ao presente recurso, o que constatei após buscas no sistema informatizado deste Sodalício.

Sendo assim, procede a pretensão do agravante, devendo ser
afastada a regressão de regime
decretada pelo Juízo da Execução Penal, a quem determino a designação de audiência admonitória e a respectiva intimação do reeducando para iniciar o cumprimento da pena imposta.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto por
AILTON RIBEIRO DA CUNHA
, para
afastar
a regressão para o regime fechado operada pelo d. juízo singular
nos autos do processo executivo de pena n.º 0004121-29.2018.8.11.0044, determinando-se
que o
agravante aguarde em liberdade até a designação de nova audiência admonitória
para que, enfim, seja advertido das condições para adimplemento da sanção restritiva de direitos + multa estabelecidas a título de conversão da pena privativa de liberdade ou para cumprimento da sua pena no regime original,
providências que determino sejam tomadas pelo d. Juízo
a quo
na maior brevidade possível, incumbindo-lhe também
a
expedição de alvará de soltura em prol do recuperando
, cujo cumprimento deve ser simultâneo à sua intimação da nova data da audiência admonitória, devendo ficar advertido de que, em não comparecendo à solenidade, poderá sofrer a conversão da pena restritiva de direitos + multa em privativa de liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021